Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710598-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO AGRAVADO: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id. 147263404 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 150206902 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Incidente de Remoção do Inventariante” (Processo n.o 0733245-54.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido inicial concernente na remoção do inventariante, ora agravado, e determinou o arquivamento do processo. Eis o teor das decisões: “Trata-se de pedido de remoção de inventariante formulado por Gabriel Corte Imperial Neto em desfavor de Márcio Vivas Côrte Imperial com fundamento no artigo 622, incisos II, III, IV, V do CPC. Afirma que o requerido foi nomeado inventariante nos autos de n. o no 0037815-71.2014.8.07.0001. Alega o autor, para tanto, que o inventariante contrata consigo mesmo, não presta contas, e se beneficia com a demora da conclusão do inventário, que o patrimônio do espólio está se deteriorando e a desídia do inventariante no processo de usucapião em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no 0029270-56.2007.8.07.0001. Tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 105205164. Resposta do inventariante foi apresentada sob o ID 108218654. Relatei. Decido. Preliminarmente, não demonstrou o requerido fatos suficientes para afastar a gratuidade de justiça, por isso rejeito o pedido neste sentido. Preceitua o art. 622 do CPC: "Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." Nota-se intensa animosidade entre os herdeiros, no entanto, não se constata, suficientemente, as causas ensejadoras da remoção pretendida. O processo de inventário tramita desde o ano de 2014, sendo a principal razão para esse lapso temporal a intensa beligerância entre os herdeiros. Pede o autor a remoção do atual inventariante e a nomeação de um dativo, fato esse que por certo acarretará mais atraso na conclusão do feito. Conclui-se que diante da ausência de fatos suficientes para a remoção e ausência de herdeiros com ânimo de assumir o encargo, o pedido não há como prosperar. Do exposto, indefiro o pedido inicial. Sem custas, diante da gratuidade deferida. Junte-se cópia da presente decisão no inventário e arquivem-se.“ (Id. 147263404 – pp. 1/2 dos autos principais) “Cuidam-se de embargos de declaração (ID 147850363) onde o embargante aduz a existência omissão na decisão de ID 147263404. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição ou omissão na sentença prolatada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.”” (Id. 150206902– pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44937435 – pp. 1/18), o autor, ora agravante, informa que: a) “ingressou com o incidente de Remoção do Inventariante, para que o Agravado Marcio Vivas Côrte Imperial fosse destituído do cargo de inventariante do espólio de Francisco Manoel Côte Imperial, a quem assumiu compromisso de administrar e zelar pelo patrimônio, quando da assinatura do termo” (pp. 2/3); b) “ocorreu que no cargo, o Agravado descumpriu o que determina o artigo 662, do Código de Processo Civil, em especial, nos seus incisos II, III, IV, V e VI” (p. 3); c) “em sua exordial, o Agravante esclarece e comprova ponto a ponto, como o Agravado se enquadra no descumprimento de cada artigo deste” (p. 3). Discorre que o inventariante/agravado pratica atos protelatórios, permite que os bens se deteriorem, não faz a manutenção dos bens do espólio, deixa de executar contratos de aluguel vencido há anos, não promove o regular andamento de processo de usucapião, desvia lucros do patrimônio, além de ter tido suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (art. 622, V, CPC). Argumenta que constam elementos suficientes nos autos que justificam a remoção do réu/recorrido do cargo de inventariante. Enfatiza a existência de animosidade entre as partes, bem como a lentidão do processo de inventário. Sustenta que o rol previsto no artigo 622 do Código de Processo Civil é exemplificativo, permitindo ao magistrado remover o inventariante quando verificar que a excessiva animosidade entre as partes pode inviabilizar o processo de inventário. Defende, em síntese, a nomeação de um inventariante dativo e, posteriormente, a sua nomeação como inventariante. Cita jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma “que seja o inventariante removido do cargo, e que seja nomeado o Agravante GABRIEL CÔRTE IMPERIAL NETO para o cargo, OU, subsidiariamente, que seja nomeado inventariante dativo, apenas enquanto durar o processo” (p. 18). Alternativamente, pugna que seja deferido o efeito ativo, para que seja determinada a continuidade do processo principal. No mérito, pede a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, tanto para a remoção liminar quanto para a continuidade do processo originário. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária de gratuita de justiça (Id. 105205164 – pp. 1/2 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a r. decisão agravada, verifico que, após o juízo a quo indeferir o pedido inicial, determinou que os autos principais sejam arquivados. Neste interim, tendo em vista que restou indeferido o pedido disposto na exordial e determinado o arquivamento do processo, verifica-se que a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de remoção do réu/recorrido do cargo de inventariante, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora